Tribunal: TJMT
Processo: 1011802-87.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011802-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA AMORIM - CPF: 058.426.571-98 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALIA BORGES NASCIMENTO - CPF: 089.837.851-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NOVO TÍTULO JURÍDICO DA CUSTÓDIA. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 02/06/2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de excesso de prazo para prolação da sentença, uma vez encerrada a instrução criminal e conclusos os autos ao juízo de origem. Requereu-se o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação da sentença quando, no curso da impetração, sobrevém sentença penal condenatória que reaprecia a necessidade da custódia cautelar e nega ao réu o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus tutela ilegalidade atual ou iminente à liberdade de locomoção. Cessada a situação fática apontada como coatora, desaparece o interesse processual no exame do pedido.

4. A superveniência de sentença condenatória faz cessar a alegação de mora judicial relativa à fase cognitiva precedente, porquanto inaugura novo marco processual e novo título jurídico apto a sustentar a prisão, especialmente quando a decisão mantém expressamente a custódia preventiva.

5. Nos termos do art. 659 do CPP, verificado que cessou a coação ilegal apontada, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ.

6. No caso concreto, a sentença condenatória consignou a permanência dos fundamentos cautelares, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, afastando a alegação de ausência de motivação superveniente.

7. Eventual insurgência contra a manutenção da prisão após a sentença demanda impugnação própria dirigida ao novo ato judicial, não se confundindo com o fundamento originário da impetração.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:“1. A superveniência de sentença penal condenatória prejudica habeas corpus fundado exclusivamente em excesso de prazo para prolação da sentença. 2. A sentença que reexamina e mantém a prisão preventiva constitui novo título jurídico da custódia, a ser impugnado por meio processual próprio. 3. Cessada a alegada coação ilegal, aplica-se o art. 659 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 659; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 52; STJ, AgRg no HC 631.046/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 10.08.2021; TJMT, HC nº 1042722-78.2025.8.11.0000, 4ª Câmara Criminal, j. 20.01.2026.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1011802-87.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO DA SILVA AMORIM
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, HENISA DARLA ALMEIDA MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelos advogados
Lauro Gonçalo da Costa
e
Henisa Darla Almeida Mendes
em favor de Luciano da Silva Amorim, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 1024148-98.2025.8.11.0002.

Consta dos autos que o paciente encontra-se segregado desde 02/06/2025 em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal, com incidência da agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi oferecida e os réus notificados para apresentarem defesa prévia, tendo sido devidamente apresentada. Realizou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como os réus foram interrogados. Finalizada a instrução judicial em 26/11/2025, o Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas, pugnando pela condenação dos acusados. Após, a defesa apresentou suas alegações finais, postulando pela absolvição do paciente.

Os autos foram conclusos para sentença em 12/01/2026, permanecendo nessa situação até a data da impetração do
writ
, sem que tivesse sido prolatada a decisão final, não obstante reiteradas cobranças ao juízo coator, segundo alegam os impetrantes.

Os impetrantes sustentam que o paciente se encontra preso há cerca de 262 dias, com o processo concluso para sentença há mais de dois meses, sem qualquer justificativa plausível para a demora, configurando excesso de prazo injustificado e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Requereram, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, §6º, 312 e 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi parcialmente deferida por este Relator em 01/04/2026, determinando-se que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT proferisse sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, esta noticiou a
prolação da sentença em 27/03/2026 (antes do deferimento da liminar),
julgando procedente a denúncia e condenando o paciente Luciano da Silva Amorim pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado
, além de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime semiaberto, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo julgamento prejudicado do
habeas corpus,
em razão da superveniência da sentença condenatória, que teria esvaziado o objeto do writ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Sua natureza jurídica exige a demonstração de constrangimento ilegal atual ou iminente ao direito de ir e vir do paciente.

O pedido formulado pelos impetrantes cingia-se especificamente ao
alegado excesso de prazo para prolação da sentença,
postulando-se o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ao que se verifica dos autos,
o presente
habeas corpus
foi impetrado em 18/03/2026 e o deferimento parcial da liminar por este Relator ocorreu em 01/04/2026
, fixando prazo de 15 (quinze) dias para prolação da decisão.

Com as informações prestadas pela autoridade coatora, constatou-se que
a sentença foi proferida em 27/03/2026, antes mesmo do deferimento da medida liminar concedida nestes atos,
circunstância que evidencia que a cessação da situação de mora processual que fundamentava a impetração, devendo, portanto, ser considerado prejudicada a análise do mérito deste
writ.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o encerramento da instrução criminal, pela superveniência de sentença penal condenatória, torna superada a alegação de excesso de prazo, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada
". Precedentes.

Por sua vez, o artigo 659 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que "
se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
".

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NOVO TÍTULO JURÍDICO DA CUSTÓDIA.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de apetrechos destinados à mercancia ilícita.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber se:
(i) há constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva.

III. Razões de Decidir:

1. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de excesso de prazo, por constituir novo título jurídico apto a embasar a custódia cautelar. 2. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e na presença de instrumentos típicos do tráfico. 3. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sendo desnecessária fundamentação exauriente na sentença condenatória. 4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: "1.
A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de excesso de prazo, por constituir novo título jurídico da custódia cautelar. 2. É legítima a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade quando subsistem os fundamentos da segregação, notadamente a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 387, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 506.418/BA; STJ, AgRg no RHC 196.543/SP; TJMT, HC 1014494-69.2020.8.11.0000.
(N.U 1042722-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

Deste modo, a
superveniência da sentença condenatória fez cessar a situação de constrangimento ilegal alegada pelos impetrantes
, qual seja, o excesso de prazo para prolação da decisão, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido principal.

Não obstante a prejudicialidade do pedido relativo ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, reputo como oportuno argumentar que a prisão cautelar do paciente foi também analisada na sentença, a qual se pautou na
necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com o paciente
(187,23 g [Cento e Oitenta Sete Gramas e Vinte Três Centigramas] de cocaína e 99,09 g [Noventa Nove Gramas e Nove Centigramas] de maconha.

Ao
consignar na sentença que a situação fática que deu ensejo à segregação cautelar permanece íntegra
, entende-se que as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão cautelar estão demonstradas em decisão fundamentada, a qual aponta os elementos concretos que a justificam, não havendo alteração da situação fática, de modo que a alegada ausência de fundamentação ou desproporcionalidade da medida não se sustenta.

Nesse aspecto, o magistrado consignou expressamente na sentença que:

“(...) a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, qual significa dizer, que embora sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que autorizou, todavia, considerando que o fundamento qual permitiu a constrição cautelar da liberdade do réu LUCIANO,
qual seja, necessidade de GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, justamente, a fim de evitar reiteração delitiva, então mantenho sua prisão preventiva e, via de consequência, NEGO-LHE o direito de apelar em liberdade”
.

O direito de recorrer em liberdade pode ser legitimamente negado ao réu quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da custódia cautelar, notadamente diante da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.

Sobre o tema, este Tribunal tem perfilhado o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (25,790 KG DE COCAÍNA) – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – SÚMULA 52 DO STJ
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (25,790 kg de cocaína) e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de ação penal em curso.

A superveniência de sentença condenatória, com imposição de regime fechado para cumprimento da pena, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica violação ao princípio da homogeneidade quando o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória é o fechado, em consonância com a segregação cautelar imposta.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, revela-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.”(N.U 1022658-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO -
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
. Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença
. “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (STJ - AgRgno HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).
(TJMT - HC: 1011628-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/08/2023, Data de Publicação: 20/08/2023)

Nesse contexto, verifica-se que o presente
writ
perdeu seu objeto, uma vez que a situação fática que ensejou a impetração foi modificada pela prolação de sentença condenatória que negou o direito do paciente recorrer em liberdade ao considerar ainda existentes os requisitos que fundamentam a sua segregação cautelar, cessando, assim, o alegado constrangimento ilegal.

Por fim, também resta prejudicado o pedido subsidiário de cautelares diversas, devendo eventual insurgência ser dirigida contra a sentença

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Habeas Corpus
, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026